Tribunal: STF
Processo: RMS 26625
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Processo administrativo disciplinar. Arquivamento de inquérito policial. Princípio da independência entre as esferas penal e administrativa. Ausência de prova pré-constituída. Recurso a que se nega provimento.



    1. Incide o recorrente, em suas razões, em contradição, pretendendo, em verdade, alterar o objeto do mandamus após a extinção do processo pelo STJ, e em sede de recuso ordinário, o que se mostra evidentemente inviável. O recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”. Deve-se, portanto, respeitar os limites da demanda e o aforismo do tantum devolutum quantum appellatum, não sendo permitida a alteração da causa de pedir nem do pedido formulado na origem. Precedentes.



    2. Não há que se falar em contradição na decisão recorrida, pois a conclusão a que se chegou, mantendo-se o acórdão do STJ, em consonância com a causa de pedir e o pedido do mandado de segurança, foi que, para se analisar eventuais efeitos do arquivamento do inquérito policial na via administrativa, faz-se imprescindível a análise dos documentos relativos ao processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do impetrante, os quais, por sua vez, não foram acostados aos autos. Exatamente por isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída.



    3. Como o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do mandado de segurança e, portanto, não apreciou o seu mérito, não é lícito a esta Suprema Corte ingressar no exame desse. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.